Tribunal: TJDFT
Processo: 0004177-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004177-93.2018.8.07.0005 RECORRENTE: MAERLE RIBEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja emente é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CINCO CONSUMADOS E DOIS TENTADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMOSTRADAS. INOCORRÊNCIA DE SUBTRAÇÃO DE RELÓGIO EM RELAÇÃO À UMA DAS VÍTIMAS. POSSE LEGÍTIMA COMPROVADA. BEM JURÍDICO DO ROUBO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA DE DOIS ROUBOS CONSUMADOS. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE EM PODER DO AGENTE. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONSTATADO. PRETENSÃO DESCABIDA. PATROCÍNIO DO RÉU PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado o equívoco da Defesa do réu em relação à um determinado bem subtraído de uma das vítimas (relógio), conforme demonstram e denúncia e a ocorrência policial, não prospera a pretensão de exclusão de incidência do roubo, com base na tese de ausência de provas. 2. Por se tratar de um delito pluriofensivo, o tipo penal do roubo visa proteger os seguintes bens jurídicos: o patrimônio, a posse e a detenção da coisa alheia móvel, bem como a liberdade individual e integridade corporal do ofendido/possuidor. Assim, uma vez comprovada a posse legítima do veículo subtraído pela vítima, pelo simples fato de ser filha da proprietária da coisa móvel, bem como a inversão da posse desse bem pelo agente, inviável o pleito de exclusão de incidência de roubo, com base na tese insuficiência probatória, conforme pretendida pela Defesa. 3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. No caso, como não houve efetiva comprovação pela Defesa de que o artefato utilizado pelo réu se tratava de simulacro, ônus do qual não se desincumbiu de demonstrar nos autos, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, prevalece a tese da acusação de que foi empregada arma de fogo real, conforme alegado pelas vítimas. 4. Considerando o fato de que o réu exigiu que uma das vítimas ligasse o carro, deixando-o em funcionamento, com a porta aberta, por 20 (vinte) minutos, a fim de certificar que o veículo não detinha o dispositivo de segurança conhecido como “corta corrente”, o que ocasionou a privação da liberdade das vítimas pelo tempo de 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos no interior da residência, é evidente que essa circunstância não pode ser desconsiderada pelo julgador, pois extrapola em muito o tempo necessário para consumação dos delitos. 5. Mantida a circunstância desabonadora relativa aos antecedentes do réu, com fundamento em condenação definitiva por crime anterior ao do delito apurado, inviável a pretensão da Defesa de fixação da pena-base no mínimo legal. 6. O fato de o réu ser patrocinado pela Defensoria Pública não o isenta do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 98 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, sob argumento de que houve error in judicando do acórdão impugnado na interpretação, valoração jurídica e enquadramento jurídico dos fatos, considerando a exasperação da pena acima do mínimo legal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 804 e 98, § 3o, ambos do Código de Processo Penal, porquanto indevida a sua condenação nas custas processuais, uma vez que está sendo assistido pela Defensoria Pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 157, § 2o, inciso V, do CP, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada contrariedade aos artigos 804 e 98, § 3o, ambos do CPP, pois o acórdão impugnado decidiu que “considerando que a hipossuficiência econômica pode ensejar a suspensão do pagamento das custas processuais e que o órgão competente para apreciar o pedido de gratuidade de justiça é do Juízo da Execução Penal, deve ser mantida a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, com a ressalva de que o momento de se aferir a situação financeira do réu, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, é na execução da pena”. Assim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do SJT. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR DE 1/6. TESE TRAZIDA SOMENTE NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) omissis 2. O momento de verificação de miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação econômica do réu entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1857040/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 18/5/2020). Com efeito, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003